Tribunal: STF
Processo: Rcl 53981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (Processo 0813182-43.2019.8.12.0002), que não teria observado a tese firmada no Tema 793-RG (RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    Trata-se de demanda proposta sob nº 0813182-43.2019.8.12.0002 em que a parte autora requereu a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul no fornecimento do(s) medicamento(s) Interferon Beta 1A 44mcg (Betainterferona 1A) para tratamento de Esclerose múltipla. 



    Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento na tese fixada pelo este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos ED no RE 855.178/SE (tema 793), requereu a inclusão da União no polo passivo da demanda, por se tratar de demanda que envolve medicamento sob a responsabilidade da União. 



    Após a regular tramitação do feito, a sentença julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, motivando a interposição de Recurso de Apelação por parte do Estado sob o fundamento de que a tese fixada pelo STF no âmbito do tema 793 impõe a necessidade de inclusão do ente responsável no polo passivo. 



    O Recurso teve seu provimento negado pelo e. TJ-MS sob a justificativa de que a solidariedade existente entre os entes federativos reflete na existência de litisconsórcio passivo facultativo, em acórdão assim ementado: 



    EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – AFASTADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESP. N.º 1.657.159 SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS - DEVER DO ENTE ESTATAL DE GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    (…)



    Em face deste Acórdão houve a oposição de Embargos de Declaração, os quais também foram rejeitados. Ato subsequente, foi interposto Recurso Extraordinário com fulcro no art. 102, inc. III, alínea “a”, da CF/88, a fim de garantir observância à tese fixada pelo STF no âmbito do tema 793. 



    No entanto, o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado pelo Vice-Presidente do e. TJ-MS, o qual entendeu que o Acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência desta Corte, nos seguintes termos: 



    (...)



    Com fulcro no §2º do art. 1.030 do CPC, houve a interposição de Agravo Interno em face desta decisão, o qual teve seu provimento negado pelo Órgão Especial do e. TJ-MS nos termos do Acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    EMENTA - AGRAVO INTERNO EM RECURSOEXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FULCRO NOREGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO QUECOINCIDE COMA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNALFEDERAL NOS TEMAS 500 E 793 – NÃO PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal pacificou no Tema 793 a regra geral de solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo dessas ações, por indicação do autor, pode ser composto por qualquer um deles, isolados ou em conjunto. Excepcionalmente, apenas quando pleiteados medicamentos sem registro na Anvisa, devido às peculiaridades inerentes, elas devem ser propostas necessariamente em face da União, na forma do Tema 500, também do STF. Recurso conhecido e não provido. 



    (...)



    Conforme relatado, o Acórdão reclamado entendeu que, independentemente da distribuição de competência, “os entes públicos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados individual ou conjuntamente para o seu cumprimento, não havendo litisconsórcio passivo necessário entre os entes públicos.”



    Esta interpretação, no entanto, não se coaduna com o entendimento firmado por esta Corte que, ao interpretar os arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, fixou o seguinte no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 855.178/SE (tema 793 de repercussão geral): 



    (...)



    Fixadas essas premissas jurídicas, passa-se à análise da competência administrativa para o fornecimento do medicamento Betainterferona 1A, incorporado ao Sistema Único de Saúde por meio da Portaria nº 7 -03/07/2019. 



    Após a incorporação, o medicamento foi incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme consta no Anexo III do apêndice "b" da RENAME 2022.



    Isso significa que o citado medicamento é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde União, competindo também a ele sua aquisição centralizada, consoante art. 3º, inciso I, da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do CEAF no âmbito do SUS e a divisão do elenco de medicamentos em três grupos.



    (...)



     Assim, diante da competência da União para o fornecimento do medicamento pleiteado nos autos, para a correta aplicação da tese consolidada por este e. Tribunal no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), caberia ao órgão reclamado determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88). 



    Não o fazendo, ficou evidenciada a inobservância ao precedente vinculante desta Corte (tema 793), razão pela qual se mostra imperioso o acolhimento da presente Reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador realize o juízo de retratação. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo na origem e, no mérito, “a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 13/6/2022. A parte reclamante foi intimada da decisão reclamada no dia 1º/6/2022 (doc. 2, fl. 156), não tendo havido o transcurso do prazo para sua impugnação ou certificação de trânsito em julgado na origem até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Quanto ao caso concreto, no que importa à presente demanda, o juízo de 2º grau não acolheu a tese de que a União deveria participar do processo (doc. 2, fl. 74). Interpôs-se, então, Recurso Extraordinário, o qual teve seguimento negado. Por fim, desproveu-se o Agravo Interno em Recurso Extraordinário em julgamento assim ementado (doc. 2, fls. 147):



    EMENTA - AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FULCRO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE COINCIDE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS 500 E 793 – NÃO PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal pacificou no Tema 793 a regra geral de solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo dessas ações, por indicação do autor, pode ser composto por qualquer um deles, isolados ou em conjunto. Excepcionalmente, apenas quando pleiteados medicamentos sem registro na Anvisa, devido às peculiaridades inerentes, elas devem ser propostas necessariamente em face da União, na forma do Tema 500, também do STF. Recurso conhecido e não provido. 



    Sempre externei posição pela necessidade de se respeitar a divisão de atribuições entre os entes da federação no cumprimento do dever de acesso à saúde pela população, bem como a necessidade de inclusão da União no polo passivo de processos nos quais se pleiteia medicamento ou tratamento cujo custeio, a partir desta lógica de divisão de atribuições e competências fixadas no Sistema Único de Saúde, é de sua responsabilidade.



    A obrigação do Estado de prover o acesso à saúde, imposta pela CONSTITUIÇÃO FEDERAL aos entes da federação como verdadeira ordem comum em favor de todos, não pode significar o abandono de princípios norteadores do federalismo de cooperação. A fixação de feixes de atribuições a cada ente, na concretização desse dever comum de garantia de acesso da população aos serviços de saúde pública por intermédio de um sistema unificado o Sistema Único de Saúde, não pode ser abandonada literalmente como uma pseudo forma de garantir judicialmente o acesso à saúde.



    Um sistema deve seu correto funcionamento ao respeito de sua lógica interna, sob pena de desconfigurar-se como tal. E, no caso do Sistema Único de Saúde, tem-se a construção de estruturas de responsabilidade no âmbito da Federação, considerando a obrigação de fornecer os meios necessários para a concretização do direito à saúde como obrigação solidária e comum a todos os entes, mas atribuindo-se a cada ente determinado feixe de responsabilidades particulares e próprias, a partir da regulação e do fomento financeiro.



    Ou seja, a partir da responsabilidade comum e solidária de todos os entes quanto ao atendimento do direito constitucional à saúde, há a fixação de responsabilidades próprias de cada ente, evitando-se sobreposições, zonas de penumbra ou mesmo omissões absolutas, através da legislação ordinária de regulação do Sistema Único de Saúde. Decorrência disso é, no atendimento do princípio orçamentário, de observância obrigatória, o planejamento de custeio e de despesas para a dispensa de atendimento da população a partir da atribuição particular fixada a cada ente, ainda que organizada e alimentada a partir da atuação centralizada da União.



    Essa organização orçamentária e executiva atende ao princípio da eficiência administrativa e do orçamento, permitindo que a União, os Estados e os Municípios possam planejar, a partir do objeto de sua atribuição no âmbito do Sistema Único de Saúde, os gastos necessários para o atendimento do direito à saúde.



    A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.



    Conforme posição por mim sempre defendida, que externei no julgamento da tese fixada para o Tema 793-RG deste Supremo Tribunal Federal:



    “(...) Entendo que atende aos ditames constitucionais a responsabilização solidária da União, haja vista que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional pertinente foram expressas quanto à distribuição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS.



    Nas demandas individuais em que se persegue o fornecimento individual de medicamentos, tenho que a própria CONSTITUIÇÃO FEDERAL fornece balizas para a solução dessa controvérsia, propiciando a manutenção do equilíbrio constitucional, em especial do federalismo e de suas regras de distribuição de competências legislativas e administrativas, que são um dos grandes alicerces da consagração da fórmula Estado de Direito.



    (...)



    Assevero que a judicialização da saúde revela contingência que refoge à normalidade democrática, haja vista ponto de tensão existente entre os três níveis da esfera federativa, e que, embora não se eleve ao perigoso grau de conflito federativo, exige do Poder Judiciário uma solução que traga maior operacionalidade e racionalidade às decisões judiciais envolvendo o exercício do direito fundamental à saúde pela via judicial.



    A CARTA MAGNA, na Seção em que se dedica à saúde, determina a instituição de um modelo prestador de saúde envolvendo a União, os Estados e os Municípios, tendo a comunidade como seu partícipe. Sua execução se estabelece do seguinte modo:



    “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    (...)



    Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:



    I descentralização, com direção única em cada esfera de governo;



    II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;



    III participação da comunidade.



    § 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.



    § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:



    I no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);



    II nos casos dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 1257 e 159, I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;



    III no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.



    § 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá:



    I os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º;



    II os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;



    III as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual e distrital e municipal”;



    E, no art. 23, II, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, vê-se que compete aos aludidos entes estatais:



    “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:



    [...]



    II cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”;



    No âmbito da legislação ordinária, a Lei 8.080/1990 institui o Sistema Único de Saúde (Legislação do SUS), atenta ao caput do art. 196 da CF/1988 e ao art. 23, II, da CF/1988.



    Com vistas à descentralização político-administrativa das ações e execuções decorrentes do mandamento constitucional, definiram-se atribuições a cada qual das pessoas políticas, nos termos normativos da Lei 8.080/1990. (...)



    Há, portanto, um arquétipo normativo bem definido e estruturado pelo legislador para que se garanta o constitucional acesso do cidadão à saúde por meio de atividades administrativas desempenhadas em conformidade com a atribuição de cada qual.



    À sua margem, irrompem ininterruptas ingerências judiciais em decorrência da sobredita judicialização da saúde , tanto na justiça estadual como na federal, as quais reputo, com a devida vênia, perniciosas ao modelo normativo instituído, a compelir, muitas das vezes, o abandono, principalmente pelos Estados e municípios, do programa orçamentário destinado ao financiamento de tais serviços, arruinando a divisão funcional de atribuições e encargos desenhados na lei para os órgãos do SUS.



    Efetivamente, a CONSTITUIÇÃO estabelece princípios e regras que vincular a atuação estatal à estrita observância da lei orçamentária, vedando a transposição de recursos públicos para finalidade diversa da prevista na lei orçamentária (art. 167, II, da CF). A legalidade orçamentária, essencialmente ligada ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), também age como consectário do princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e do princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF).



    Com isto, não se está atribuindo superioridade valorativa aos princípios constitucionais da programação orçamentária em prejuízo do direito social à saúde, permitindo a mitigação do mínimo existencial em prol da observância de interesses secundários do Estado. Ao contrário, a preocupação é preservar a capacidade dos entes em sustentar financeiramente uma política pública que proporcione assistência médica ao maior número possível de pessoas. A estabilidade do orçamento público é condição indispensável para que todos os deveres dos Estados, Distrito Federal e Municípios sejam corretamente exercidos, inclusive aqueles que conferem efetividade a direitos fundamentais.



    A judicialização da saúde pública, neste aspecto, tem sido malsucedida. Há um efeito vicioso na multiplicação dos casos de fornecimento de medicamentos via ação judicial: a gestão pública ineficiente, que justificou a intervenção judicial, é cerceada pela constrição do orçamento público decorrente de várias decisões com esse mesmo conteúdo; a falta de controle sobre a verba pública aumenta a ineficiência do sistema de saúde, o que, por sua vez, alimenta a necessidade de socorro ao Poder Judiciário em novas demandas.



    (...)



    Ora, o que se constata, ao fim e ao cabo, é a controvérsia entre os entes a respeito de qual deles, de fato e de direito, deve arcar com o bem da vida objeto do processo, provocando desavenças entre os sujeitos integrantes da pessoa jurídica de Direito interno, constituído, como cediço, pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, ocasião em que esta SUPREMA CORTE “ganha relevância no plano federativo no momento em que [lhe] caberá dirimir conflitos de competência que eventualmente venham a surgir entre os entes federados” (BERNARDO GONÇALVES FERNANDES. Curso de direito constitucional . 6ª ed. Salvador: Jus Podvim. 2014, p. 291).



    Logo, impende refletir sobre a necessidade vital de revisar (prospective overruling) o entendimento jurisprudencial firmado sobre a solidariedade dos entes estatais, estabelecida em um contexto no qual ainda não se vislumbrava a prática danosa relativa ao cumprimento do título judicial condenatório.



    Muitas das vezes, conforme salientado em memorial ofertado pela Advocacia-Geral da União, verifica-se atuação sobreposta dos entes federativos, com inegável prejuízo dos escassos recursos públicos destinados para a área, uma vez que, em razão do prazo exíguo e da coerção judicial, na forma de severas sanções, cada ente réu fornece, individualmente, a prestação total requerida, de modo que são obtidas, no processo judicial, quantidades duas ou três vezes superiores à necessária, conforme retratado em sede doutrinária (DANIEL SARMENTO; CRISTINA TELLES. Judicialização da saúde e responsabilidade federativa: solidariedade ou subsidiariedade? In. FELIPE ASENSI; ROSENI PINHEIRO (Org.). Direito sanitário . Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 117-129).



    Como antes destacado, observar fielmente a distribuição de competências legislativas e administrativas demanda, em cenários excepcionais, a proeminências de um Poder Central que garanta a coesão nacional, notadamente, como no caso pátrio, quando a instituição do federalismo decorreu-se da desagregação (ACO 3258-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/5/2019); ao contrário do “Estado unitário, que se descentraliza, como da reunião dos antigos estados independentes ou soberanos, para a formação de um único Estado, agora federal” (ANDRÉ RAMOS TAVARES. Curso de Direito Constitucional. 17 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).



    Ressalto, como cediço, que o nosso federalismo em vigor funda-se sob o pilar da cooperação (federalismo cooperativo), urgindo atuação irmanada dos entes em favor da coletividade. Mas, como observado pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, “o federalismo brasileiro vive um momento delicado, marcado por insuficiências e desequilíbrios, de modo que a interpretação de normas e contratos entre os entes federativos não pode desconsiderar essa realidade fática” (ACO 3224- MC, DJe de 1º/4/2019).



    Quanto à distribuição de valores a serem repassados pela União aos demais entes federados, a Lei Complementar 141/2012 dispõe no art. 12 que os “recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde”, e o art. 18 reza que os “recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com as ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital, a serem executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde, de forma regular e automática, dispensada a celebração de convênio ou outros instrumentos jurídicos”.



    Já a Portaria de Consolidação 2/2017, na qual se incorporou a Portaria 3.916/1998, trata da Política Nacional de Medicamentos, nos moldes previstos no art. 6º da Lei 8.080/1990, merecendo destaque a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, listando os medicamentos utilizados pelo SUS, os quais, via de regra, são disponibilizados à população seguindo o princípio da descentralização da gestão e visando (i) ao uso racional dos medicamentos; (ii) à otimização e eficácia do sistema da distribuição no setor público; e (iii) ao desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução de preços e o acesso da população aos produtos no âmbito privado. (Anexo I do Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017).



    Incumbe à União, com base no art. 38 do Anexo XXVIII da citada portaria, o repasse de recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios para que esses adquiram os remédios e distribuam à população.



    Ora, essa a via principal pela qual o cidadão tem acesso administrativo aos medicamentos.



    Portanto, havendo distribuição de competências preestabelecidas, não há razão para se delinear uma responsabilidade solidária entre os entes federados. No mesmo sentido se posicionou o Conselho Nacional de Justiça CNJ:



    “Enunciado 8: Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores”.



    Nessa seara, deve ser observado o princípio da subsidiariedade, no qual, “no campo federativo significa, basicamente, que somente na hipótese de o nível mais individual não poder realizar a tarefa é que esta há de ser transposta para um nível de agrupamento superior”. Aciona-se, portanto, a União ou determinado estado sempre que a instância inferior não se encontra em condições suficientes à sua justa realização de um determinado interesse comum, relata ZIMMERMANN, em sua obra Teoria Geral do Federalismo democrático (ANDRÉ RAMOS TAVARES. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).



    Assim, levando-se em consideração:



    (i) o modelo normativo estabelecido pelo Poder Legislativo;



    (ii) uma exegese sistemática e teleológica da nossa CARTA MAGNA; e



    (iii) o cumprimento padronizado das determinações judiciais



    Conclui-se que a responsabilidade solidária dos entes limita-se à obrigação comum de atuarem no âmbito do SUS, porém deve ser respeitada a estruturação e distribuição de competência.



    Logo, nos casos em que a pretensão autoral veicular pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais já constante das políticas públicas, a demanda deverá ser direcionada ao ente competente de acordo com as regras de distribuição preestabelecidas na Constituição Federal ou no arcabouço normativo pertinente, atuando a União apenas de forma subsidiária, de forma a proteger o interesse do necessitado.



    Nessa hipótese, em caso de insuficiência de recursos ou meios próprios para cumprir o pedido, caberá ao próprio ente demandado ou ao juiz da causa, de ofício, incluir a União no processo, em respeito ao princípio da responsabilidade subsidiária.



    Por outro lado, nos casos em que a pretensão autoral veicular pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais não constantes das políticas públicas, a União deverá necessariamente figurar no polo passivo, haja vista que a ela compete a inclusão no Sistema Único de Saúde”.



    A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização das despesas na área da saúde.



    Da mesma forma, quando se objetivar a “incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica”, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 



    Ressalvei essa visão interpretativa do Tema 793-RG em julgamentos anteriores da Turma, mantendo a coerência com o voto proferido no julgamento do paradigma, por entender que a divisão de responsabilidades entre os entes estabelecidas pela lei obedece à rede hierarquizada de atendimento prevista no art. 198 da Constituição Federal.



    A posição por mim defendida também é observada do teor do voto vencedor nos Embargos de Declaração opostos no processo-piloto do Tema 793-RG, deixa